Tribunal: TJBA
Processo: 8008855-50.2019.8.05.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS n.
8008855-50.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

SUSCITANTE: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHELLE VALLEJO COMAR

SUSCITADO: LUDMILA IVO CATAO DE SOUZA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

ACÓRDÃO

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). TEMA 12. PROCESSUAL CIVIL. UTILIZAÇÃO DA LISTA DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EXTRAÍDA DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE (CNES) COMO PROVA INEQUÍVOCA DE PRETERIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NECESSÁRIA OBSERVAÇÃO AOS TEMAS 161 E 784, AMBOS DO STF. TESE JURÍDICA FIXADA: NÃO CONSTITUI PROVA INEQUÍVOCA DE PRETERIÇÃO A CANDIDATOS EM CONCURSO PÚBLICO A APRESENTAÇÃO, POR SI SÓ, DE LISTA DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EXTRAÍDA DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE (CNES). APROVAÇÃO DA TESE JURÍDICA VINCULANTE A RESPEITO DO OBJETO DO INCIDENTE, NOS TERMOS DO ART. 985 DO CPC E DO ART. 222 DO RITJ/BA. IRDR PROCEDENTE.

1.
IRDR (Tema 12) suscitado pelo Município de Lauro de Freitas e admitido nos termos do acórdão de ID. 4798660 para a resolução da seguinte controvérsia: “Da utilização da lista de servidores públicos contratados temporariamente pela Administração Pública, extraída do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) como prova de preterição em concurso público”.

2
. A questão jurídica posta neste IRDR (tema 12) surgiu a partir do ajuizamento, por candidatos de diferentes Municípios do Estado da Bahia, de diversas demandas judiciais tendo como objeto o pleito de utilização da lista de servidores públicos contratados temporariamente pela administração pública, extraída do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) como prova inequívoca de preterição em concurso público.

3
. Necessária observação aos Temas 161 E 784, ambos do STF. A arguição de preterição deve ser analisada ao caso concreto, de acordo com as especificações e provas carreadas ao processo.

4.
As listas do CNES, isoladamente, não configuram prova inequívoca de preterição em concurso público.

5.
Fixa-se a seguinte tese jurídica para fim de precedente obrigatório:
NÃO CONSTITUI PROVA INEQUÍVOCA DE PRETERIÇÃO A CANDIDATOS EM CONCURSO PÚBLICO A APRESENTAÇÃO, POR SI SÓ, DE LISTA DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EXTRAÍDA DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE (CNES).

6
. Resolução do caso concreto: em relação ao mandado de segurança paradigma (a quo), nega-se provimento à apelação interposta pela impetrante para manter inalterada a sentença de 1º grau - pela denegação da ordem. 7. Aprovação da tese jurídica vinculante a respeito do objeto do incidente, nos termos do art. 985 do CPC e do art. 222 do RITJ/BA.

7
.
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR n°. 8008855-50.2019.8.05.0000,
suscita
nte
o
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, figurando como
interessados
LUDMILA IVO CATAO DE SOUZA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
APROVAR A TESE JURÍDICA VINCULANTE A RESPEITO DO OBJETO DO INCIDENTE
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
d
ata registrada no sistema

PRESIDENTE

DES. CÁSSIO MIRANDA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04